Tribunal: TJMT
Processo: 1000426-14.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000426-14.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE ARAUJO - CPF: 274.507.403-20 (RECORRENTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MARCIA MARIA RODRIGUES RINO - CPF: 827.830.981-72 (RECORRIDO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000426-14.2020.8.11.0001

Origem:
5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Marcia Maria Rodrigues Rino

Recorrido(s):
Antônio Carlos de Araújo

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
28/02/2023

Ordem da pauta:
92

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA À HONRA E À IMAGEM POR MEIO DE REDES SOCIAIS
–
DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pretenda a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando procedente a pretensão exordial, reconheceu que houve ato ilícito ensejador dos danos morais pleiteados pela parte autora.

2.

Nesta ação indenizatória a parte autora afirma que no dia 28/10/2019, a requerida, utilizando-se da rede social
facebook
, realizou uma transmissão ao vivo, em que expressa palavrões e declarações ofensivas contra o requerente em razão do cargo que ocupa (Delegado de Polícia), ao afirmar que o Delegado da Decon é “
panaca
” e que “
tentou prejudicá-la
”, em sua postagem na rede social.

3.

Alega que a requerida possuía um estabelecimento em que funcionava uma clínica de estética que foi interditada pela Vigilância Sanitária do Município, acompanhada por policiais da Delegacia do Consumidor, tendo o requerente, na qualidade de Delegado de Polícia, presidido o inquérito policial originário das irregularidades constatadas no estabelecimento da requerida.

4.

Sustenta que a fiscalização realizada em 28/08/2019, objetivou a constatação da denúncia feita por meio do
BO n° 2019.177120
, que gerou o Inquérito Policial n° 46/2019/DECON, em que se confirmou a prática ilegal da medicina, bem como que a requerida não era esteticista, induzindo de forma enganosa o consumidor a erro sobre a natureza e qualidade do bem ou serviço.

5.

Por fim, sustenta que tal situação foi capaz de gerar conduta desabonadora à sua honra, ilícito que configura danos morais, nos termos do art. 5o, X, da CF/88.

6.

Em suas razões recursais, a requerida alega que não houve a prática de ato ilícito ensejador de danos morais uma vez que após as falas em sua rede social houve a exclusão da postagem, pugnando pela improcedência dos pedidos.

7.

Em que pesem as razões da recorrente, vê-se que do conteúdo probatório apresentado é possível visualizar os fatos da forma narrada na inicial, pois restou incontroverso nos autos que a ré efetuou insultos contra a parte autora
.

8.

Destaco que, mesmo que a demanda tenha excluído a postagem que realizou, conforme por ela alegado, a conduta se consumou no momento em que proferiu as ofensas ao autor e o mesmo tomou conhecimento dos fatos, não servindo tal alegação para o fim de afastar sua responsabilidade civil.

9.

Além disso, conforme reconhecido em sentença, “
não cabe a excludente de responsabilidade de mera exaltação/irresignação ou mesmo de mera revolta alegada pela parte Reclamada, isso pois tenho que o parâmetro utilizado pela parte Requerida em suas publicações e vídeos, ainda que fossem considerados de revide, não diferenciou a ação fiscalizadora do ente municipal com a de contenção policial, bem como desconsiderou que o Autor estava cumprindo seu dever profissional.”

10.

Nítida, portanto, a ofensa ao direito da personalidade do autor, no que tange à sua honra objetiva, eis que exposto à situação vexatória.

11.

Diante disso, e como a recorrente não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, conforme era de sua incumbência pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II, do CPC, a conclusão a que se chega é que o recorrido suportou muito mais do que meros dissabores ou aborrecimentos.

12.

Assim, a situação vivenciada pelo autor ultrapassou a esfera do mero dissabor, pois foi submetido a momentos de humilhação e constrangimento, de modo que faz jus ao recebimento de indenização por danos morais.

13.

Configurado o ato ilícito e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido
.

16.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023